Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de valores supostamente devidos em razão de contrato de divulgação de campanha publicitária em painel de LED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, não obstante a decretação da revelia dos réus, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de prestação de serviços de publicidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato, não implicando procedência automática do pedido nem afastando o ônus probatório atribuído ao autor, conforme disposto nos arts. 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil.
4. Incumbe à parte autora demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a compatibilidade destas com os elementos de prova constantes dos autos, especialmente quanto à existência do contrato e aos valores supostamente devidos.
5. Os documentos juntados não comprovam de forma segura a celebração de contrato de prestação de serviços de publicidade entre as partes, tampouco esclarecem de maneira consistente o valor ajustado, diante da divergência entre os montantes indicados na inicial e em manifestações posteriores.
6. As conversas extraídas de aplicativo de mensagens não permitem identificar vínculo entre o interlocutor e a pessoa jurídica autora, nem demonstram, de forma inequívoca, a contratação dos serviços nos moldes alegados.
7. Os documentos denominados “Pedido de Inserção” indicam, em tese, prestação de serviços realizada por empresa diversa da autora, inexistindo prova de que esta fosse a detentora do painel de LED ou a efetiva responsável pela veiculação das mídias.
8. A ausência de nota fiscal, de comprovação da titularidade do painel publicitário e de documentos idôneos que confirmem a execução do serviço contratado impede o reconhecimento do fato constitutivo do direito alegado.
9. Não demonstrado o atendimento ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revelia não afasta o ônus do autor de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, por se tratar de presunção relativa de veracidade."; "2. A ausência de prova idônea da celebração do contrato e da efetiva prestação dos serviços inviabiliza a procedência de ação de cobrança, ainda que decretada a revelia da parte ré.".
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2074600, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2063738, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025; STJ, AgInt no Ag em REsp 1.029.998/SP, 3a Turma.